Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702060-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRAYNE ARAUJO SILVA AGRAVADO: MARIA EDUARDA GOMES DE ARAUJO, MONIQUE MARIA GOMES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LORRAYNE ARAUJO SILVA, em face da decisão que determinou a penhora de veículo. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. Inexiste no ordenamento jurídico pátrio previsão no sentido de que o juiz que conduz a ação em fase de cumprimento de sentença consulte à parte executada antes da penhora de quaisquer bens. Efetuada a penhora, cabe à parte apresentar impugnação, no prazo cabível perante o Juízo de origem. Não é possível deduzir impugnação à penhora não formulada perante o juízo de origem diretamente em sede de agravo de instrumento, sob pena de caracterização de inovação recursal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora